Tribunal: STF
Processo: ARE 1411938
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 3):



    “APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -Empresa jornalística contratada pelo Poder Executivo Municipal - Contratação que tinha por escopo a promoção pessoal do Prefeito Municipal, e não a disponibilização de informação aos munícipes - Afronta ao Princípio da Isonomia -Prefeito Municipal que, ainda, desviava funcionária para que servisse de jornalista para as reportagens - Claro ato de improbidade - Licitação que precedeu a contratação, ademais, que afrontou a disposição do art. 22, §7º, da Lei n.º 8.666/93 - Justificada, portanto, a condenação dos requeridos, mostrando-se razoável, inclusive, a fixação de multa equivalente a duas vezes o valor do dano - Sentença mantida nestes pontos - Reforma que se dá, apenas, quanto à fixação de multa após a oposição de embargos de declaração - Não vislumbrado o intuito manifestamente protelatório - Recurso parcialmente provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 42, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 1º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz com a inexistência de ato de improbidade administrativa, pois as publicações somente tinham como objetivo “prestar contas à população tatuiense, sem caráter eleitoreiro, em consonância com o direito de informação.



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 46, p. 14):



    “Assim, conjugando o princípio da publicidade com o direito de informação e o princípio da impessoalidade, bem como com a ausência de dolo, possível aferir a legalidade da divulgação de informações pela Prefeitura Municipal de Tatuí, inclusive com aparição da imagem do Recorrente José Manoel, implicando o v. acórdão proferido pelo E. TJSP em nítida afronta à Constituição Federal, mais especificamente ao seu art. 37, §1º.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ao entendimento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 49).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 109, p. 1):



    “Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Configuração de ato de improbidade administrativa. Suposta violação ao art. 37, §1º da Constituição Federal. Análise que demanda incursão no conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral não demonstrada. Ofensa reflexa. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 49).



    Contudo, os agravantes deixaram de impugnar especificamente a aplicação da Súmula 279 do STF, o que torna-se inviável o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, a jurisprudência desta Casa: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.380.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe05.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.379.269-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente